Tribunal: TJDFT
Processo: 0738076-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SOBRESTAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
3. Inexiste previsão legal ou entendimento jurisprudencial que imponha o sobrestamento das penas restritivas de direitos, impostas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade anterior, para que sejam, obrigatoriamente, cumpridas de forma sucessiva.
4. Recurso desprovido.